Tribunal: TJBA
Processo: 8047194-68.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8047194-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE PAULO AFONSO, 2ª VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Habeas Corpus nº 8047194-68.2025.8.05.0000

Comarca: Paulo Afonso/BA

Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia

Paciente: Diego Ricceli Santos

Impetrado: MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Crime da Comarca de Paulo Afonso/Ba

Relator: Des. Nilson Castelo Branco

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTIGOS 155
[1]
, 163
[2]
, 306
[3]
, 311
[4]
, 329
[5]
E 330
[6]
, TODOS DO CP. PLEITO LIBERATÓRIO.
HABEAS CORPUS
. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PEÇA ACUSATÓRIA OFERECIDA E RECEBIDA. PERSECUÇÃO PENAL INICIADA EM JUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL SUPERADO. ORDEM PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME:

1.

Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Diego Ricceli Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA. A defesa alegou constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para oferecimento da denúncia, tendo o paciente sido preso em 02/07/2025. Pleiteou o relaxamento da prisão preventiva. O Ministério Público manifestou-se pela concessão da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia consiste em determinar se a demora no oferecimento da denúncia configurou constrangimento ilegal apto a ensejar o relaxamento da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Verificou-se que, em 02/09/2025, foi proposta a ação penal n. 8007629-09.2025.8.05.0191 em desfavor do paciente e a denúncia foi recebida em 09/09/2025.

4. Nessas circunstâncias, eventual constrangimento ilegal restou superado, não subsistindo motivo para concessão da ordem, que se tornou prejudicada, nos termos do art. 659 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5. Ordem de Habeas Corpus conhecida e julgada prejudicada.
Tese de julgamento: “1. A superveniência do oferecimento e recebimento da denúncia afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, tornando prejudicada a análise do mérito do habeas corpus.”

DISPOSITIVOS CITADOS:

·

Constituição Federal, art. 5º, LXXVIII.

·

CPP, arts. 46 e 659.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de n. 8047194-68.2025.8.05.0000, originário da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Diego Ricceli Santos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar prejudicada a ordem, nos termos do voto do Relator.

[1
]
Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

[2]
Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

[3]
Art. 306 - Falsificar, fabricando-o ou alterando-o, marca ou sinal empregado pelo poder público no contraste de metal precioso ou na fiscalização alfandegária, ou usar marca ou sinal dessa natureza, falsificado por outrem:

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.

[4]
Art. 311. Adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação, ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, de semirreboque ou de suas combinações, bem como de seus componentes ou equipamentos, sem autorização do órgão competente:
(Redação dada pela Lei nº 14.562, de 2023)

Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.
(Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)

[5]
Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

Pena - detenção, de dois meses a dois anos.

[6]
Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público:

Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa.